Tribunal: TJBA
Processo: 8014074-81.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8014074-81.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DIEGO RAFAEL GAMA DA SILVA

Advogado(s)
:
WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PREMATURIDADE DO PLEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Diego Rafael Gama da Silva, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que indeferiu o pedido de restituição da quantia de R$ 2.532,15 (dois mil quinhentos e trinta e dois reais e quinze centavos), apreendida no curso de investigação policial relacionada à suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a restituição de valores apreendidos em investigação por tráfico e associação para o tráfico de drogas quando a persecução penal ainda se encontra em curso e os bens guardam relação com o contexto delitivo apurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de coisas apreendidas exige, nos termos dos arts. 118 e seguintes do CPP, a demonstração cumulativa de que o bem pertence ao requerente, que não mais interessa ao processo e que não está sujeito à pena de perdimento, requisitos que não se encontram preenchidos no caso concreto.

4. A denúncia ofertada em desfavor do Apelante, inicialmente rejeitada, foi posteriormente recebida por esta Corte em sede de Recurso em Sentido Estrito, encontrando-se o feito em tramitação, com Agravo em Recurso Especial pendente de julgamento. Esta circunstância afasta a alegada ausência de interesse processual na manutenção da constrição.

5. Os valores foram apreendidos na residência do Recorrente no mesmo contexto fático do flagrante do corréu, juntamente com entorpecentes, balanças de precisão, maquinetas de cartão de crédito e caderno de anotações com nomes e valores. O conjunto probatório evidencia,
a priori
, a vinculação do numerário ao circuito do tráfico de drogas e a incidência do art. 243, parágrafo único, da CF/1988.

6. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, informou ter requerido nos memoriais da ação penal principal o perdimento integral dos valores apreendidos na diligência, o que corrobora a subsistência do interesse processual na manutenção da apreensão.

7. É prematura a devolução de bem apreendido em contexto de tráfico de drogas enquanto a discussão sobre a responsabilidade penal do agente se encontra em aberto e sujeita a instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CPP, art. 118; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 35 e 60.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 3.035.258/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.11.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8014074-81.2025.8.05.0146, da Comarca de
Juazeiro
/BA, sendo Apelante

Diego Rafael Gama da Silva
e, Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Relatora
.